Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERMUTA DE VEÍCULOS. FRAUDE. VEÍCULO FURTADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. BOA-FÉ DO AQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não deve ser conhecido o pedido liminar formulado pela parte em preliminar de apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do CPC).
2. A omissão da apelante em não efetuar a devida análise da documentação necessária para a realização do respectivo contrato de locação do veículo (que é atividade fiscalizatória de atividade inerente ao seu exercício empresarial), facilitou a ocorrência do furto.
3. A morosidade em comunicar às autoridades sobre o furto possibilitou que o veículo fosse comercializado a terceiro de boa-fé, considerando que não recaída sobre o bem nenhuma restrição judicial à época da negociação.
4. Se por questões de políticas internas a empresa locadora de veículos decidiu fazer investigações particulares para tentar localizar o veículo antes de acionar as autoridades policiais deve arcar com o prejuízo a que deu causa.
5. Mantida a r. sentença que resguardou a boa-fé do autor na aquisição do veículo e consolidou a sua posse e propriedade sobre o bem.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.